Tribunal: TJMT
Processo: 0012787-61.2012.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0012787-61.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO SCHMAEDECKE - CPF: 453.315.291-00 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), IDERALDO LUIZ VILAR - CPF: 171.630.301-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
0012787-61.2012.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

0012787-61.2012.8.11.0001

Recorrente:
Ideraldo Luiz Vilar

Recorrido
:
Marcio Schmaedecke

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora de valores em conta bancária, cuja alegação era de impenhorabilidade, por se tratar de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os valores penhorados possuem natureza alimentar ou previdenciária, conferindo-lhes proteção legal de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, condicionada à comprovação de sua origem pelo executado.

4.

No caso concreto, os valores penhorados não foram demonstrados como provenientes de benefício previdenciário, uma vez que a conta bancária bloqueada é diversa daquela utilizada para o recebimento do benefício.

5.

O ônus de comprovação, previsto no art. 854, § 3º, I, do CPC, não foi atendido, inviabilizando o reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A impenhorabilidade de valores em conta bancária exige comprovação da natureza alimentar ou previdenciária pelo executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

2.

A ausência de demonstração clara e suficiente da origem dos valores impede o reconhecimento da proteção legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, 07123030420218070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 05/08/2021.

TJ-MT, RECURSO INOMINADO 10478554020218110001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
0012787-61.2012.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

0012787-61.2012.8.11.0001

Recorrente:
Ideraldo Luiz Vilar

Recorrido
:
Marcio Schmaedecke

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ideraldo Luiz Vilar
.

Ação:
de Cobrança – Fase de Execução de Sentença.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 261780826): j
ulgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 261780829): defende a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária ao argumento de que se trata de verba alimentar. Assim, requer a reforma da sentença para ser reconhecida a impenhorabilidade salarial.

Contrarrazões
(Id. 262731273)
:
defende a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
0012787-61.2012.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

0012787-61.2012.8.11.0001

Recorrente:
Ideraldo Luiz Vilar

Recorrido
:
Marcio Schmaedecke

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Narra o recorrente que, em decorrência do cumprimento de sentença, teve penhorado em suas contas bancárias o valor total de R$ 3.656,70 (três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), que alega ser impenhorável, pois se trata de benefício previdenciário.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833 inciso IV, prevê que são impenhoráveis
“as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.

No entanto, no caso dos autos, embora o recorrente alegue a impenhorabilidade, verifica-se, conforme documentos apresentados, que seu beneficio previdenciário é creditado no Banco Mercantil e a penhora discutida recaiu sobre sua conta do Banco do Brasil, na qual, de acordo com os extratos juntados em Id. 261780821, são realizadas movimentações (compras e pagamentos), o que caracteriza movimentação típica de conta corrente, deste modo não restou comprovada a alegação de verba salarial.

Importante destacar que o artigo 854, § 3º, inc. I, do CPC, estabelece que, para a hipótese de
penhora
de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, “incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis” Não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário expropriado, deve ser mantida a penhora para satisfação do credor.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1.
É admissível a penhora de benefício previdenciário da devedora para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dela, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ
. 2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07123030420218070000 DF 0712303-04.2021.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 05/08/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE -
ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBA SALARIAL E DE CONTA POUPANÇA - NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA - BLOQUEIO MANTIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Constitui ônus da executada a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15. 2. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir crédito salarial ou mesmo que seja oriundo de conta poupança. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10478554020218110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024)

Ante o exposto, considerando que não houve demonstração de impenhorabilidade da quantia bloqueada em conta bancária, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025